Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708176-78.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BRUNO SALES DE MELO E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA, SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. 1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF). 2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 4. A pena foi corretamente fixada, em atenção aos parâmetros majoritariamente aceitos pela jurisprudência, não havendo, pois, que se falar em injustiça ou erro na fixação da pena. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a necessidade de se afastar a qualificadora relativa ao motivo fútil. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos dos artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 798 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a decisão recorrida foi publicada em 28/2/2023, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias corridos para interposição de Recurso Especial em 2/3/2023 e o termo final ocorreu em 16/3/2023. Todavia, a parte recorrente somente interpôs seu apelo no dia 22/3/2023, após o prazo final. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Em primeiro lugar, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009